Tribunal: TJMT
Processo: 1055175-55.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055175-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PINTO - CPF: 739.333.096-20 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora do autor,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1055175-55.2020.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

LUIS HENRIQUE PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de Tutela de Urgência nº 1055175-55.2020.8.11.0041, ajuizada por
LUIS HENRIQUE PINTO
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade das faturas dos meses de dezembro/2018 a novembro/2020, procedendo a ré com a revisão das referidas faturas, readequando-as à média dos últimos 12 meses anteriores ao ciclo reclamado; determinou a devolução dos valores pagos a maior referentes aos meses de dezembro/2018 a novembro/2020, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, ficando autorizada a compensação na forma do item “f” da petição inicial;

condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, e afastou a pretensão com relação aos danos morais.

Considerando que o autor decaiu em parte mínima dos pedidos, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“por uma leitura da sentença, percebe-se que o juízo de primeiro grau entendeu, equivocadamente, que o simples fato de no período discutido ter havido um maior registro de consumo na UC da parte recorrida justificaria a declaração de inexistência dos débitos”
(sic).

Argumenta que
“analisando detidamente o julgado, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao determinar a revisão da fatura em discussão, sobretudo porque desconsiderou três importantes pontos abordados na contestação: (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel
(sic).

Argumenta que
“a perícia trazida aos autos pelo autor é unilateral e não reflete a verdade dos fatos. Contudo, ainda que se considerasse tal documento, este atesta que não há problemas na residência ou no medidor, o que comprova que o aumento do consumo se deu em razão da mudança de hábitos na residência”
(sic).

Enfatiza que
“ante a ausência de provas de irregularidade até o ponto de entrega que impliquem em erro de faturamento por parte da recorrente e o fato de que o aumento de consumo está relacionado a fatores alheios à atuação da concessionária, não poderia o juízo de primeiro grau acolher o pedido de revisão da fatura reclamada”
(sic).

Revela que “
toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento”
(sic).

Assim, constata-se que o recorrido não produziu qualquer prova que infirme a leitura de consumo referente ao período contestado, por isso, não merece prosperar a sentença de primeiro grau, devendo ser reconhecido que a presente empresa não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços que presta, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 175210312).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175210316).

O preparo foi recolhido (Id. 175210314).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ HENRIQUE PINTO
, ora apelado, ajuizou Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de Tutela de Urgência em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
alegando, em síntese,
que é titular da unidade consumidora nº 6/1373691, e desde a sua separação, passou a residir sozinho em sua residência, o que acarretou a redução do consumo de energia elétrica.

Não obstante a isso, relata que a partir do mês de dezembro de 2018 passou a receber cobranças de energia em valores exorbitantes, os quais entende serem plenamente abusivos.

Salienta que, em razão disso, registrou reclamações junto à requerida e, também, ao Procon, não obtendo, todavia, nenhum retorno positivo e, embora a concessionária tivesse informado que substituiu o medidor de energia, não tem certeza se a referida providência foi realmente adotada.

Aduz, ainda, que diante da referida divergência no consumo de energia contratou um engenheiro eletricista para que elaborasse um laudo de vistoria em sua residência, visando averiguar a ocorrência de irregularidades, tendo a perícia atestado a inexistência de defeitos nas instalações elétricas do imóvel.

Enfatiza que a média de consumo até novembro/2018 foi de R$455,98 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), enquanto que dezembro/2018 a abril/2020 a média foi de R$1.769,39 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

A par disso, requereu em sede de tutela de urgência, a determinação para que a requerida se abstivesse de promover o corte do fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora; se abstivesse de inscrever o seu CPF nos órgãos de restrição ao crédito, bem como procedesse com a substituição do medidor de energia, sob pena de multa.

No mérito, pugnou pela procedência dos seus pedidos para decretar a nulidade das cobranças superiores à média do consumo mensal de R$455,98 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) desde a fatura com vencimento em dezembro/2018 até a fatura vencida no mês subsequente à substituição do medidor. Requereu, também, a repetição do indébito, a determinação de substituição do medidor e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sobreveio sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade das faturas dos meses de dezembro/2018 a novembro/2020, procedendo a ré com a revisão das referidas faturas, readequando-as à média dos últimos 12 meses anteriores ao ciclo reclamado; determinou a devolução dos valores pagos a maior referentes aos meses de dezembro/2018 a novembro/2020, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, ficando autorizada a compensação na forma do item “f” da petição inicial;

condenou a requerida ao pagamento de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, e afastou a indenização por danos morais.

Inconformada com os contornos da sentença, a concessionária de energia, ora apelante, insurge-se com o presente apelo visando declarar a regularidade das faturas questionadas na presente demanda.

O cerne da questão cinge-se na legalidade das faturas de dezembro de 2018 a novembro de 2020, e se a cobrança das faturas, nesse período, está de acordo com a média mensal da unidade consumidora do autor/apelado.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente das faturas colacionadas aos autos, verifica-se que a média registrada durante o período contestado pela autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a pretensão autoral tem fundamento.

A média de consumo até novembro/2018 foi de R$455,98 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), e de dezembro/2018 a abril de 2020 foi de R$1.769,39 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos). A partir do mês de maio/2020, sem que o requerente tivesse alterado sua rotina, o consumo foi reduzido drasticamente para o valor médio de R$649,17 (seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

Com efeito, é certo que os valores faturados, referentes aos meses contestados, superam em muito à média de consumo da parte autora.

Assim, como bem consignou o juízo primevo, “
de fato, as faturas mencionadas sofreram aumento inexplicável, chegando a registrar um consumo de 1.362 kWh (Id. 44208210 – pág. 12), enquanto que a média da unidade consumidora constante na última fatura apresentada e anterior ao período reclamado foi de 373 kWh”
(Id. 44208205).

Assim, o consumo de energia não condiz com a realidade, e para comprovar sua alegação, o requerente contratou um engenheiro eletricista para que elaborasse um laudo de vistoria para fins de identificar a ocorrência de irregularidades em seu imóvel, cuja perícia atestou a inexistência de anomalia ou defeito nas instalações elétricas do imóvel, conforme laudo acostado no Id. 175210264.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas do autor, sendo que tal incumbência competia à requerida a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, merece ser mantida a sentença, que declarou inexigíveis as faturas referente aos meses de dezembro de 2018 a novembro de 2020, devendo ser desconstituídas e reemitidas as cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores a Dezembro de 2018.

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em sendo constatado que as faturas questionadas foram faturadas em desconformidade com a média da unidade, se mostra devido o refaturamento
. Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica, devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”
(
TJ-MT 10162019720198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença invectivada e, por consequência,
majoro
, os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023